Tribunal: TJMT
Processo: 0010990-77.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010990-77.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR GUIMARAES ROSA - CPF: 050.042.691-06 (APELANTE), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010990-77.2019.8.11.0042

APELANTE: VITOR GUIMARAES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – APREENSÃO DE 135,20G (CENTO E TRINTA E CINCO GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) DE MACONHA E PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA [BALANÇA, PLÁSTICO FILME E FACA COM RESQUÍCIO DE ENTORPECENTE] – FARTA PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÃO PENAL EM CURSO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ – PATAMAR DE 1/2 (METADE) – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição / desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do AgRg nos EAREsp 1.852.098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021, DJe 3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que ‘a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006’
” [STJ. AgRg no AREsp 2219234 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

Afigura-se viável a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem determinadas pelo juízo das Execuções Penais, se o recorrente é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010990-77.2019.8.11.0042

APELANTE: VITOR GUIMARAES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vitor Guimarães Rosa
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

A defesa postula:
1)
a absolvição por insuficiência probatória;
2)
a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
3)
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado;
4)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e;
5)
a retirada da tornozeleira eletrônica.

O Ministério Público requer o parcial provimento do apelo para que seja retirado o monitoramento eletrônico.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010990-77.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Vitor Guimarães Rosa
a prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 14h, na residência particular localizada à rua 4, quadra 8, n. 358, bairro Osmar Cabral, Cuiabá-MT, o denunciado
Vitor Guimarães Rosa
foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que,
em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo d. Juízo dessa 9ª Vara Criminal
, tendo como alvo a residência do denunciado, apontada como ponto ilícito de venda de drogas (Código 559671, fl. 06-IP), investigadores de polícia deslocaram-se para o local indicado, situado no endereço supracitado.

Depreende-se que, ao chegarem na residência do denunciado, foi constatado que não havia ninguém no imóvel. Diante disso, os investigadores procederam a busca na casa do denunciado, sendo esta acompanhada pela testemunha Manoel Madaleno Chagas (vizinho do denunciado).

Durante as buscas foram localizados em um dos quartos da casa 4 (quatro) pedações pequenos de substância análoga à maconha
, bem como
uma balança digital
,
uma faca com resquícios de entorpecente
,
dois rolos de papel filme
e
a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
. Já
em outro quarto da residência, foi encontrada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Consta que a equipe, na tentativa de localizar o denunciado, obteve a informação de que o mesmo trabalha na empresa Trans Sete Transportadora, para onde se deslocou. Ao chegar na referida empresa, os investigadores de polícia foram informados que o denunciado estava realizando coletas na região do bairro São José.

Ato contínuo, os investigadores se dirigiram até o local indicado pela empresa e conseguiram efetuar a prisão do denunciado.

O laudo de constatação nº 0273/2019, acostado às fls. 20/21-IP, concluiu que
1 (uma) porção
de material vegetal compactado em vários fragmentos, de tonalidade castanho-esverdeada,
com massa de 135,20g
(cento e trinta e cinco gramas e vinte centigramas),
apresentou resultado positivo para maconha
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria nº 344/98 AVS/MS. O referido laudo ainda constatou que uma faca metálica continha resquícios de maconha.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou o crime de tráfico de drogas
: “
perguntado a respeito do entorpecente localizado em sua residência, o interrogado afirmou que lhe pertence e afirmou que de fato está vendendo droga
”
(fls. 23/24-IP).

Depreende-se do relatório policial de fls. 10/12-IP, o qual subsidiou o mandado de busca e apreensão, que foram feitas diligências próximas a residência do denunciado e, durante a investigação, foi apurado que existe um
grande fluxo de usuários de drogas no local
e o
comércio de entorpecentes ocorre diuturnamente
. Além disso, moradores da região informaram aos investigadores que o denunciado possui envolvimento com o tráfico de drogas desde sua adolescência.

Assim, tem-se que
a expressiva quantidade de maconha apreendida, juntamente com os demais objetos destinados ao preparo e embalo de drogas para o comércio ilícito, aliada ainda a confissão do denunciado perante a autoridade policial e a prévia investigação feita pela DRE evidenciam que o denunciado pratica o crime de tráfico de drogas
, dedicando-se a essa atividade criminosa.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Vitor Guimarães Rosa
, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou procedente a denúncia para condenar o apelante na sanção prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofertou denúncia em face de VITOR GUIMARÃES ROSA, brasileiro, solteiro, ajudante de motorista, natural de Barra do Garças-MT, nascido em 11/07/1998, filho de Vilmondes Rosa Batista e Lucinelia Guimaraes Farias, portador do RG n.º 24566683 SSP MT, residente e domiciliado à rua 04, quadra 08, n.º 358, bairro Osmar Cabral Cuiabá-MT, imputando-lhe a prática delitiva capitulada no artigo art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, pelos fatos que ocorreram, em síntese, da seguinte forma:

Narra à denúncia que: (...).

Devidamente notificado, o acusado apresentou a sua defesa prévia (ID 42980683, fl. 15).

A denúncia foi recebida em 08/08/2019 (ID 42981243).

Durante a instrução criminal, realizou-se o interrogatório do réu e as oitivas de duas testemunhas.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, requereu a condenação do acusado Vitor Guimarães Rosa nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Por sua vez, a defesa do réu, requereu a absolvição do denunciado, com base na ausência de provas suficientes para a condenação e que este concorreu para a prática delituosa, nos termos do art. 386, V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal. Além disso, em caso de entendimento diverso, solicitou a desclassificação da conduta imputada ao acusado para a prática do artigo 28 da Lei n° 11.343/2006, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que o denunciado é usuário de drogas.

Contudo, na hipótese deste não ser acatado, que seja reconhecido o “tráfico privilegiado”, nos termos em que dispõe o § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, bem como a fração de diminuição seja aplicada em seu patamar máximo. Somando-se a isso, requereu a contabilização do tempo em que o denunciado permaneceu utilizando a tornozeleira eletrônica, como medida cautelar. Por fim, que seja determinada a retirada do monitoramento eletrônico do réu.

Eis a síntese necessária.

Fundamento e DECIDO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir ao acusado VITOR GUIMARÃES ROSA, brasileiro, solteiro, ajudante de motorista, natural de Barra do Garças-MT, nascido em 11/07/1998, filho de Vilmondes Rosa Batista e Lucinelia Guimaraes Farias, portador do RG n.º 24566683 SSP MT, residente e domiciliado à rua 04, quadra 08, n.º 358, bairro Osmar Cabral Cuiabá-MT, imputando-lhe a prática delitiva capitulada no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

1. DA PRELIMINAR

Verifica-se que o réu foi preso em flagrante em relação ao crime em tela, porém, ao passar pela audiência de custódia, por não estarem preenchidos os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, ambos do CPP), lhe foi concedido liberdade provisória, mediante a imposição de algumas medidas cautelares diversas à prisão, conforme determina o artigo 321, do CPP, sendo uma delas a de monitoramento eletrônico (artigo 319, IX, do CPP).

Desta feita, conquanto a defesa argumente que a aplicação dessas medidas cautelares diversas à prisão se refere à antecipação do cumprimento da pena futura a ser imposta ao réu, razão não lhe assiste, pois sua finalidade, ao contrário do que fundamenta a n. defesa, está esculpida no artigo 282, incisos I e II, do CPP.

Inclusive, nesse ponto, é importante pontuar que até mesmo a prisão cautelar, seja ela qual for (preventiva, temporária, domiciliar), tem natureza distinta da prisão definitiva. Porém, frisa-se que somente em relação a ela, a legislação penal brasileira expressamente possibilita que ocorra a detração, conforme se vislumbra pelo teor do artigo 42 do Código Penal, in verbis: (...).

Por outro lado, convém ressaltar que após o crime em questão, o réu voltou a delinquir, ao praticar supostamente outro delito da mesma natureza.

Inclusive, ao passar pela audiência de custódia no dia 20/02/2020 em relação a esse novo delito (Autos n° 6124-89.2020.811.0042 - Código n° 615905), o réu foi posto em liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, sendo uma delas o monitoramento eletrônico.

Ademais, ao consultar os Autos n° 0019012-90.2020.8.11.0042 (PJE), que tramitam perante o r. juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca, onde o acusado está sendo processado em relação a essa nova conduta delituosa, verifiquei que as medidas cautelares diversas à prisão impostas a ele quando de sua soltura não foram revogadas.

Logo, o réu não pode prevalecer de sua torpeza para se beneficiar, já que o mesmo permanece atornozelado em relação ao outro processo que responde nesta Comarca.

Por esta razão, REJEITO a preliminar arguida pela defesa.

2. DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir ao acusado VITOR GUIMARÃES ROSA, brasileiro, solteiro, ajudante de motorista, natural de Barra do Garças-MT, nascido em 11/07/1998, filho de Vilmondes Rosa Batista e Lucinelia Guimaraes Farias, portador do RG n.º 24566683 SSP MT, residente e domiciliado à rua 04, quadra 08, n.º 358, bairro Osmar Cabral Cuiabá-MT, a prática delitiva capitulada no artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

Da materialidade

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo laudo de constatação n.º 0273/2019 (fl. 31/34, ID 42980686), o qual confirmou que o material apreendido se tratava de “MACONHA” (Cannabis sativa L.), sendo 01 (uma) porção com massa de 135,20g (cento e trinta e cinco gramas e vinte centigramas), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria n.° 344/98 AVS/MS. O referido laudo ainda constatou que uma faca metálica continha resquícios de “MACONHA”.

Da autoria

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O acusado VITOR GUIMARÃES ROSA, quando ouvido em juízo, disse:

“(...) Que no dia os policiais não deixaram o meu advogado entrar; Que eles só foram falando que eu vendia droga, que eu fazia parte de uma facção criminosa; Que esse endereço na denúncia era a onde eu residia na época dos fatos; Que nesse local foi encontrado droga porque era para o meu uso; Que eu recebia bem, então eu já comprava de bastante para eu usar o mês inteiro; Que esse dinheiro foi de um vale que eu tinha recebido da empresa, duas semanas antes, dia 15; Que os R$ 3.000,00 eram da minha mãe que ela tinha recebido; Que eu morava com a minha mãe; Que lá é residência da minha mãe; Que ela recebeu esses R$ 3.000,00 da empresa dela, eu acho que deve ser do PIS; Que os R$ 3.000,00 não era meu; Que esse dinheiro foi encontrado no quarto dela, na bolsa dela; Que o dinheiro que estava no meu quarto só foram os R$ 300,00 e pouco; Que eu nego que estivesse comercializando; Que eu acho que a denúncia foi feita porque ia muito amigo meu lá, que eram usuários; Que eu fumava junto com eles; (...) Que essa droga que foi encontrada lá eu comprei próximo do meu bairro; Que eu paguei, eu acho, uns R$ 400,00 e poucos, R$ 450,00, eu acho; Que no dia eu não afirmei para o delegado, ele já foi falando que eu vendia droga; Que eu falei que eu trabalhava, que eu era usuário; Que ele só foi falando que eu vendia droga, que eu era traficante; (...) Que eu não falei nada disso para o delegado que está no depoimento extrajudicial; Que no dia que eu fui depor, que eu estava na DRE, eles nem deixaram eu falar direito; Que eles só foram me julgando; (...) Que no dia que eu prestei depoimento perante a autoridade policial eu não estava acompanhado de advogado”.

A testemunha ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que chegou para nós a informação de que nessa residência havia a traficância de produto entorpecente; Que os policiais que fizeram o relatório, fizeram vigilância no local e puderam constatar, através de movimento de pessoas, entrevistas com moradores da região, que se trataria de um local que comercializava entorpecente; Que essa denúncia mencionava o endereço; Que eu creio que o nome já havia na denúncia porque quando veio o mandado já veio com o nome dele; Que foi feito a representação e nós cumprimos nesse dia a busca; Que não havia ninguém na residência e nós convidamos o morador da frente para nos acompanhar; Que foi feito o adentramento na casa; Que em um quarto, que possivelmente é do réu, foi encontrado substancia análoga à maconha, que depois foi constatado positivo, balança de precisão, tesoura, apetrechos para embalar e comercializar a droga; Que foi apreendida uma quantia de R$ 200,00/300,00 naquele quarto; Que continuamos a revista na casa; Que no outro cômodo, aparentemente de uma mulher, foi encontrado a importância de R$ 3000,00; Que foram apreendidos e levamos para a delegacia; Que durante o cumprimento do mandado, nós recebemos a informação de que o réu trabalhava em uma empresa chamada Trans Sete, uma empresa de transporte de entrega de mercadorias; Que conseguimos localizar o caminhão no bairro São José, a onde fizemos a prisão dele; Que os vizinhos falaram que morava o Vitor, eu acho, com a mãe dele; Que teve indícios de que ele traficava ali, até por conta do material que foi encontrado ali, do jeito que estava embalado, dentro de um vidro; Que ele disse que a droga pertencia a ele, que era de uso dele; Que eu não me recordo se ele confessou, se era para traficância ou não, mas a princípio ele falou que era de uso mesmo; Que o dinheiro ele disse que pertencia a mãe; (...) Que o que eu me recordo mesmo foi da denúncia, que se tratava da mercancia; Que a droga estava dentro de um vidro vários pedacinhos pequenos; Que não estava embalada separadamente, mas haviam os apetrechos para embalo e a balança para pesar; Que era uma porção, mas esfarelada, quebrada dentro de um vidro; Que encerramos as buscas e o vizinho ficou responsável por guardar a casa até a chegada de alguém na residência; Que esses R$ 3000,00 foram encontrados em um quarto, que possivelmente seria da mãe, porque tinha muito objeto feminino; (...)”.

A testemunha BRUNO MONTI, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu participei quando a gente investigou, fez a checagem das denúncias; Que no cumprimento do mandado eu não estava presente; Que na época meu parceiro recebeu denúncia que na residência era um ponto de venda de entorpecente; Que a gente tinha denúncia referente ao endereço, não lembro se citava o nome; Que na denúncia dizia que lá era um ponto que vendia droga e tinha muita movimentação de usuários também; Que a gente diligenciou no local e para fazer essa checagem, a gente entrevistou alguns moradores da região, que relataram para a gente que de fato lá era um ponto conhecido de venda de drogas; (...) Que os moradores mencionaram que o Vitor era morador daquela casa; Que a gente fez vigilância; Que visualizamos movimentações suspeitas realmente; Que subsidiou a gente fazer o requerimento do pedido pelo mandado para futuramente constatar a prática do tráfico; (...) Que além de conversar com os vizinhos para confirmar as evidências, foi possível observar de locais um pouco distantes a movimentação suspeita de usuários no local; Que foi feito o relatório; Que no cumprimento, infelizmente, eu não pude estar presente; Que eu não me recordo se a denúncia especificava o nome dele; (...) Que o meu parceiro recebeu a denúncia a cerca do local; Que eu não lembro referente ao nome como que foi; Que eu só fiz a diligência que precedeu a busca e apreensão”.

Denota-se dos autos, que em interrogatório em juízo, o acusado VITOR GUIMARÃES ROSA negou que estaria comercializando substâncias ilícitas, afirmando que é somente usuário de droga. Ainda, alegou que a substância encontrada na residência seria de seu consumo próprio, visto que o mesmo “comprava de bastante para usar o mês inteiro”. Além disso, relatou que a quantia de R$ 3.000,00 era de sua mãe, já que essa tinha recebido o Programa de Integração Social (PIS) e que o valor de R$ 300,00, encontrado no quarto do denunciado, era oriundo do vale que o mesmo tinha retirado em seu trabalho.

Contudo, o réu afirmou que no depoimento extrajudicial não assumiu que estaria comercializando entorpecente, reiterando que trabalhava e que era apenas usuário de substâncias ilícitas.

Somando-se a isso, questionado a respeito das denúncias, informou que “eu acho que a denúncia foi feita porque ia muito amigo meu lá, que eram usuários; Que eu fumava junto com eles”.

Nesse sentido, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que confirmassem a versão do réu em juízo. Ainda, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou em caso similar: (...).

Por outro lado, a fim de confirmar a autoria delitiva, tem-se o depoimento em juízo do policial Bruno Monti, o qual participou das investigações prévias e relatou que foram feitas denúncias a respeito da localidade mencionada no B.O., onde essas narravam que “lá era um ponto que vendia droga e tinha muita movimentação de usuários também”. Igualmente, narrou que foi feita a diligência no local, entrevistando alguns moradores da região, os quais afirmaram que a residência era um ponto conhecido pelo comércio de drogas, mencionando, também, o réu Vitor como morador daquela casa.

Além disso, a testemunha Bruno declarou que foi realizado o monitoramento do local, fator que fez os agentes visualizarem a movimentação suspeita de usuários de entorpecente naquele endereço. Ainda, tem-se o depoimento do policial Antônio Pinto, o qual participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa e declarou que dentro do local supracitado, foram encontrados em um quarto, que seria possivelmente do acusado, “substância análoga à ‘maconha’, balança de precisão, tesoura, apetrechos para embalar e comercializar a droga”, além de uma quantia entre R$200,00 e R$300,00. Já em outro dormitório, foi localizado a importância de R$3.000,00, cômodo que seria da mãe do acusado Vitor, visto que, segundo os vizinhos, esse morava com a sua mãe.

Outrossim, conforme o policial Antônio, posteriormente ao cumprimento do mandado, os agentes dirigiram-se ao Bairro São José, onde foi executada a prisão do réu Vitor. Somando-se a isso, informou que o acusado confessou que a droga era de sua propriedade, falando, a princípio, que a substância apreendida era de seu uso. Igualmente, afirmando que o réu declarou que a quantia em dinheiro seria de sua mãe.

Vale frisar, que de acordo com a declaração do agente Antônio, “a droga estava dentro de um vidro vários pedacinhos pequenos; Que não estava embalada separadamente, mas haviam os apetrechos para embalo e a balança para pesar”, fator que demostra que o acusado dedicava-se ao tráfico de drogas.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI: (...).

Confirmando as versões dos policiais, o réu relatou na fase extrajudicial que estava vendendo drogas. Além disso, de acordo com o seu interrogatório (ID. 42980686 – Fls. 36/38), o mesmo afirmou que “antes de começar a trabalhar, só vendia droga, porém, quando começou a trabalhar, parou, mas há algum tempo, ‘não sabendo o que deu em sua cabeça, resolveu pegar um "brown" para fumar e vender para seus amigos’”.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver o acusado, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que tinha em depósito drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado VITOR GUIMARÃES ROSA, brasileiro, solteiro, ajudante de motorista, natural de Barra do Garças-MT, nascido em 11/07/1998, filho de Vilmondes Rosa Batista e Lucinelia Guimaraes Farias, portador do RG n.º 24566683 SSP MT, residente e domiciliado à rua 04, quadra 08, n.º 358, bairro Osmar

Cabral Cuiabá-MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases.

Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, NÃO há razão para exasperar a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda a majoração da pena base.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexistem atenuantes em favor do sentenciado ou agravantes em seu desfavor.

Por essa razão, mantenho a pena nesta fase em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, apesar do denunciado não apresentar nenhuma ação penal em trâmite ou condenação anterior aos fatos, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante de que a prisão do mesmo deu-se em favor de mandado de busca e apreensão (ID. 42980686), o que demostra que o acusado já estava sendo investigado, por conta de denúncias que narravam que sua casa era um ponto de comércio de entorpecente (ID. 42980686 – Fls. 18/21).

Além disso, posterior ao presente processo, o denunciado Vitor apresenta uma ação penal em trâmite pelo crime de tráfico de drogas, autos de n.º 0019012-90.2020.8.11.0042, perante a 13ª Vara Criminal, o que demostra que o acusado continua se dedicando ao tráfico de entorpecente.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, cito os julgados do Supremo Tribunal Federal: (...).

Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de VITOR GUIMARÃES ROSA, brasileiro, solteiro, ajudante de motorista, natural de Barra do Garças-MT, nascido em 11/07/1998, filho de Vilmondes Rosa Batista e Lucinelia Guimaraes Farias, portador do RG n.º 24566683 SSP MT, residente e domiciliado à rua 04, quadra 08, n.º 358, bairro Osmar Cabral Cuiabá-MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias –multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

Considerando que o condenado responde o processo em liberdade PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso
(...)”.

A peça acusatória narra que, no dia 21 de fevereiro de 2019,
Vitor Guimarães Rosa
tinha em depósito 1 (uma) porção de maconha, com peso de
135,20g
(cento e trinta e cinco gramas e vinte centigramas), 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) faca com resquício de droga, 2 (dois) rolos de plástico filme cortados ao meio e R$ 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais) em espécie.

Ao ser auscultado em sede extrajudicial, o apelante confessou o comércio ilícito de entorpecentes, nestes termos:

“
que perguntado a respeito do entorpecente localizado em sua residência, o interrogado afirmou que lhe pertence e afirmou que de fato está vendendo droga; Que o interrogado informa que está trabalhando há cerca de quatro meses e que antes de começar a trabalhar, só vendia droga, porém, quando começou a trabalhar, parou, mas há algum tempo, ‘não sabendo o que deu em sua cabeça, resolveu pegar um ‘brown’ para fumar e vender para seus amigos’; Que o interrogado comprava a droga de ‘um gurizinho de Várzea Grande que lhe entregava a droga em casa’, mas não soube dizer o nome do mesmo e nem seu endereço
” [Id nº 148691820 - Pág. 37].

No interrogatório judicial, o denunciado mudou a versão dos fatos, afirmando que o entorpecente localizado em sua residência era para seu consumo,
in verbis
:

“
(...) no dia lá, eu tinha arrumado advogado, não deixaram ele entrar, (...) e eles só foram falando que eu vendia drogas, que eu fazia parte de uma facção criminosa, só que a maconha era para o meu uso. (...) Eu recebia bem e já comprava de bastante pra mim usar o mês inteiro. (...) Os três mil reais eram da minha mãe, que ela tinha recebido (...) da empresa dela do Pis. (...) Foi encontrado no quarto dela, na bolsa dela. O que ‘tava’ no meu quarto só foi os trezentos e pouco. (...) Ia muito amigo meu lá (...) e eu fumava com eles. (...) A droga eu tinha comprado no meu bairro lá, (...) por quatrocentos e pouco. (...) No dia lá eu não afirmei para o delegado, ele já foi falando que eu vendia droga, entendeu? Eu falei que eu trabalhava, que eu era usuário, ele só foi falando que eu vendia droga, que eu era traficante, que ainda ia prende eu de novo (...)
”.

Na fase judicial, o investigador de polícia, Antônio Pinto de Figueiredo, afirmou que atualmente é chefe da DRE – Delegacia de Repressão a Entorpecentes e, à época, foi representada pela expedição do mandado de busca e apreensão, a ser cumprido na residência do réu, após
investigações prévias
que constataram que o local funcionava como uma ‘boca de fumo’,
in verbis
:

“
(...) os policiais que fizeram o relatório, fizeram vigilância no local e puderam constatar através de movimento de pessoas, entrevistas com moradores da região, que se trataria de um local que comercializava entorpecentes. (...) Foi feita a representação e nós cumprimos nesse dia a busca, não havia ninguém na residência, nós convidamos o morador da frente para nos acompanhar e feito adentramento na casa. Num quarto, que possivelmente é do réu, foi encontrada substância análoga à maconha, que depois foi constatado positivo, balança de precisão, filmes, tesoura, apetrechos para embalar e comercializar droga, e foi apreendida uma quantia de duzentos, trezentos reais naquele quarto. (...) Num outro cômodo, aparentemente de uma mulher, foi encontrada a importância de três mil reais, foram apreendidos e levamos para a delegacia (...).

Ministério Público: O Vitor disse o que sobre aquela situação toda?

Testemunha: Que a droga pertencia a ele, que era de uso dele, não me recordo se ele confessou se era pra traficância ou não (...).

Ministério Público: E o dinheiro encontrado no outro quarto, ele disse?

Testemunha: Ele disse que pertencia a mãe (...).

A testemunha Bruno Monti relatou que participou da investigação e checagem das denúncias, mas não do cumprimento do mandado, descrevendo que:

“(...)
A gente tinha denúncia referente ao endereço, eu não lembro se estava o nome (...). Que lá era um ponto de venda de droga, que tinha muita movimentação de usuário também. Aí a gente diligenciou no local para fazer essa checagem e entrevistou alguns moradores da região, que relataram que de fato lá era um ponto conhecido de venda de drogas (...). A gente fez vigilância, visualizamos movimentações suspeitas realmente, o que subsidiou a gente a fazer o pedido do mandado pra futuramente constatar o tráfico (...).

O relatório, mencionado pelos policiais civis na audiência de instrução e julgamento e que embasou a representação pela busca e apreensão na residência de
Vitor
, descrevia o seguinte:

“
Relatório policial (...)

Objetivo da investigação: Verificar a possível ocorrência de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas no endereço: rua 4, nº 358, quadra 8, bairro Osmar Cabral, cidade de Cuiabá/Mato Grosso.

Considerações da equipe de policiais: Senhor Delegado, esta equipe de investigadores, após recebimento da denúncia anônima, diligenciamos até o referido endereço onde reside o suspeito Vitor, entrevistamos alguns moradores e pessoas que transitavam no local e nos informaram que o suspeito é envolvido com o tráfico de drogas desde adolescência e que se intitula pertencer a uma facção denominada ‘Comando Vermelho’.

Conforme os colaboradores, na residência existe um grande fluxo de usuários, motociclistas, ciclistas e a pé que vão comprar drogas, ocorrendo esse tráfico diuturnamente. Estivemos alguns dias monitorando o local e percebemos que há vários usuários que se posicionam em lugares estratégicos para visualizarem a movimentação principalmente da polícia, entretanto, por ser uma região de difícil acesso para fazer vigilância, não conseguimos êxito no flagrante.

Conclusão: Levando em consideração as informações colhidas in loco, as entrevistas, buscas em nossos bancos de dados no local funciona uma boca de fumo. Que Vitor já tem históricos criminais no envolvimento com entorpecentes. Sugerimos um mandado de busca e apreensão no local
” [Id nº 148691820 - Pág. 18-20].

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que “
a quantidade de droga apreendida era ínfima, suficiente para o consumo frequente, bem como de pouca nocividade em razão de ser maconha. Em verdade, a única nocividade, caso existiu, foi ao próprio apelante, não sendo elemento suficiente para a concretude da traficância. Ainda, em relação aos objetos apreendidos, em conjunto com a pequena quantidade de droga encontrada, nada mais são do que ferramentas típicas de preparo e fracionamento daquele que faz uso da maconha
”.

Apesar dos apelos defensivos, não têm guarida os pleitos de absolvição do crime de tráfico de drogas e de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais que constataram que o acusado tinha em depósito
135,20g
(cento e trinta e cinco gramas e vinte centigramas) de
maconha
.

Consoante preconiza o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para se determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza
e à
quantidade
da substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

In casu
, embora
Vitor
tenha confessado a mercancia extrajudicialmente, no interrogatório judicial afirmou que o entorpecente encontrado em sua residência destinava-se ao consumo pessoal.

Ocorre que sua versão é contrária aos depoimentos dos policiais em juízo, do relatório de investigação que embasou a busca e apreensão em seu endereço e do seu próprio relato na Delegacia.

Além disso,
as circunstâncias
da prisão em flagrante do acusado [investigação prévia realizada pela Polícia Civil], o dinheiro e os petrechos encontrados no local [uma balança de precisão, uma faca para fracionamento com resquício de maconha e dois rolos de plástico filme cortados ao meio] são indicativos da prática do crime de tráfico de drogas. Confira-se:

“
No que concerne à pretensão de desclassificação do delito do art. 33, caput, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, a Corte de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos - notadamente diante da
prova oral coligida
e das
circunstâncias da apreensão
(incluindo, além das drogas, 3
balanças
de precisão e
rolos de plástico
PVC) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. O Tribunal local ressaltou que
as circunstâncias da apreensão seriam incompatíveis com a condição de mero usuário
(e-STJ fl. 394)
” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 8/11/2022. DJe: 16/11/2022].

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que a condição de usuário não afasta,
de per si
, a de traficante.

A defesa almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado, que não foi concedido pelo juízo de origem em razão de a prisão do acusado ter sido originária de um mandado de busca e apreensão, o que denota que ele estava sendo investigado pelo referido delito, e por ter em seu desfavor uma ação penal pela prática da mesma infração penal,
in verbis
:

“
Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, apesar do denunciado não apresentar nenhuma ação penal em trâmite ou condenação anterior aos fatos, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante de que
a prisão do mesmo deu-se em favor de mandado de busca e apreensão
(ID. 42980686), o que demostra que o acusado já estava sendo investigado, por conta de denúncias que narravam que sua casa era um ponto de comércio de entorpecente (ID. 42980686 – Fls. 18/21).

Além disso,
posterior ao presente processo
, o denunciado Vitor apresenta uma
ação penal em trâmite pelo crime de tráfico de drogas
, autos de n.º 0019012-90.2020.8.11.0042, perante a 13ª Vara Criminal, o que demostra que o acusado continua se dedicando ao tráfico de entorpecente.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas
”.

O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, consignou que a minorante “
não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em
investigações preliminares
ou
processos criminais em andamento
, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal
” [
destaquei
- STJ. AgRg no AREsp 2077006 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 26/8/2022].

Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, uma vez que investigação preliminar e ação penal em curso não se prestam à comprovação, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto à modulação da fração do tráfico privilegiado, aplico-a em 1/2 (metade), em razão dos petrechos apreendidos na casa do apelante, quais sejam:
uma

balança
de precisão,
uma faca
para fracionamento com
resquício
de maconha e
dois rolos
de
plástico filme
cortados ao meio, comumente utilizados para comercialização de entorpecentes.

Fixada essa premissa, passo a dosimetria da pena.

Na fase inicial, inexistem vetoriais a serem consideradas, portanto, conforme estabelecida na sentença, mantenho a pena-base no patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, ausentes agravantes e atenuantes.

Na fase final, reconheço o tráfico privilegiado e aplico a fração redutora de 1/2 (metade), chegando a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação ao regime de cumprimento e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão das circunstâncias judiciais serem todas favoráveis, da primariedade e da reforma da reprimenda, cabível o regime aberto e a conversão para 2 (duas) restritivas de direitos, nos termos do art. 59, III, do art. 33, § 2º, ‘
c
’, e do art. 44, I e III, todos do Código Penal, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Diante da nova situação fática, resta dispensável o monitoramento eletrônico, notadamente porque o juízo de origem concedeu o direito de o acusado apelar em liberdade e o
Parquet
se manifestou favoravelmente ao pedido.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o apelo para reduzir a pena do réu, readequando-a para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a ser substituída por duas restritivas de direito, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023